Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737211-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALKIRIA TAVARES DE MORAES CARDOSO APELADO: VALKIRIA TAVARES DE MORAES CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado da segunda apelante pede para fazer sustentação oral por videoconferência. Não informou o domicílio, nem juntou documento (art. 937, § 4o do CPC). Faculto-lhe informar e comprovar o domicílio profissional, no prazo de 2 dias, pena de indeferimento. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES